Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, embargante, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial, movida por HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., rejeitou os embargos à execução apresentados pela apelante.
2. A sentença rejeitou os embargos à execução, pois o embargante não comprovou o pagamento dos títulos extrajudiciais discutidos nestes embargos.
3. A apelante sustenta o pagamento do título executado, todavia não comprova o efetivo pagamento.
4. Mera alegação de pagamento por proximidade entre a data de vencimento do título e o suposto pagamento juntado aos autos não é suficiente a afirmar que o pagamento fere-se ao título executado, pois há outros negócios entre as partes com os mesmos valores e datas próximas, portanto, não há prova inequívoca do adimplemento do titulo executado. Sentença mantida.
5. Apelação conhecida e não provida.